Tribunal: TJPA
Processo: 0013552-91.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013552-91.2018.8.14.0048

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: OSVALDINA MARIA DIAS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de fraude e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura a rogo e de testemunhas seria suficiente para invalidar contrato firmado por suposta pessoa analfabeta; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado objeto dos descontos impugnados; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança indevida em benefício previdenciário; e (iv) verificar a configuração do dano moral em decorrência dos descontos realizados sobre verba alimentar de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova robusta e inequívoca do analfabetismo da autora impede o reconhecimento da nulidade contratual exclusivamente com fundamento na falta de assinatura a rogo e de subscrição por testemunhas.

A existência de documento de identidade contendo assinatura própria e de procuração assinada pessoalmente fragiliza a alegação de incapacidade absoluta de leitura e escrita da consumidora.

A instituição financeira não comprova de forma segura a vinculação entre o contrato apresentado e os descontos especificamente impugnados na demanda, sobretudo diante da divergência apontada pela autora quanto ao número contratual indicado nos autos.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova impõem à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança efetuada.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário, inclusive em hipóteses de fraude ou irregularidade contratual relacionadas a operações financeiras.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de dolo ou má-fé subjetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram violação apta a ensejar restituição em dobro e reparação extrapatrimonial.

O dano moral não decorre automaticamente da invalidação contratual, mas resta configurado pelas circunstâncias concretas do caso, em razão dos descontos prolongados sobre verba alimentar de pessoa idosa e da insegurança financeira ocasionada.

O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura a rogo e de testemunhas não invalida contrato bancário sem prova robusta do analfabetismo da parte contratante.

A instituição financeira deve comprovar de forma segura a vinculação entre o contrato apresentado e os descontos efetivamente realizados em benefício previdenciário.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por falha na prestação do serviço bancário possui natureza objetiva.

A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de dolo ou má-fé subjetiva quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário exige análise das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 932, V, “a”, e 1.022. CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único. CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023. STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024. STJ, ProAfR no REsp 2.145.244/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 01.04.2025, DJEN 11.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0013552-91.2018.8.14.0048
, em que figura como
Apelante Banco BMG S/A
e como
Apelada Osvaldina Maria Dias Machado
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do órgão julgador competente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação constante do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por OSVALDINA MARIA DIAS MACHADO.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 34631486, rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira ré, dentre elas: (i) impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) conexão; (iii) ausência de pretensão resistida por falta de requerimento administrativo prévio; e (iv) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, o magistrado singular reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, determinou a inversão do ônus da prova e concluiu pela irregularidade da contratação de empréstimo mediante reserva de margem consignável em cartão de crédito, ao fundamento de que a autora seria pessoa analfabeta e o instrumento contratual juntado aos autos não observaria as formalidades legais exigidas, notadamente assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas. Consignou, ainda, a ocorrência de fraude contratual e falha na prestação do serviço bancário, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (a) condenar o réu à cessação dos descontos efetuados no benefício da autora referentes ao contrato BMG CARD nº 5259.2213.8375.4115, sob pena de multa diária; (b) declarar a inexistência da relação jurídica atinente ao referido contrato; (c) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais; e (d) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais de id nº 34631505, o BANCO BMG S/A sustenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da justiça gratuita, ao argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora. No mérito, aduz, em síntese: (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a apelada firmou termo de adesão e autorizou expressamente os descontos em folha; (ii) a inexistência de fraude, sustentando que a autora apresentou documentos pessoais originais para celebração do pacto e realizou saque dos valores disponibilizados; (iii) que a recorrida possuía plena ciência acerca da modalidade contratada, tendo o banco cumprido adequadamente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC; (iv) que a dívida oriunda do cartão consignado não se torna infinita, haja vista a previsão contratual de amortização e autoliquidação do débito; (v) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação em danos materiais e morais; e (vi) a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 34631522, OSVALDINA MARIA DIAS MACHADO pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de comprovação válida da contratação discutida; (ii) a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (iii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iv) a incidência da Súmula nº 479 do STJ; (v) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (vi) a configuração do dano moral diante da falha na prestação do serviço bancário e dos prejuízos suportados pela consumidora, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise: (i) da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC; (ii) da alegada fraude ou irregularidade contratual; (iii) da legalidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; e (iv) da configuração dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

Das preliminares

Inicialmente, mantenho a rejeição das preliminares suscitadas pela instituição financeira recorrente, notadamente ausência de interesse processual, conexão e impugnação à gratuidade da justiça.

Com efeito, inexiste exigência legal de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito decorrente de alegada contratação fraudulenta, sendo assegurado o amplo acesso à jurisdição pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, não há falar em conexão entre demandas envolvendo contratos distintos, ainda que celebrados entre as mesmas partes.

Quanto ao benefício da justiça gratuita, não produziu o recorrente prova suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência da autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Mérito recursal

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da contratação ao fundamento de que a autora seria pessoa analfabeta, circunstância que exigiria assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que referido fundamento não merece prevalecer.

Isso porque não há prova robusta e inequívoca da alegada condição de analfabetismo da autora.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos revelam circunstâncias incompatíveis com a presunção automática de incapacidade de leitura ou de impossibilidade de aposição regular de assinatura.

Verifica-se que a autora possui documento de identidade civil contendo assinatura própria, além de haver outorgado procuração ao patrono constituído nos autos mediante assinatura pessoal, circunstâncias que fragilizam significativamente a premissa adotada pelo juízo singular quanto ao alegado analfabetismo absoluto.

Assim, ausente prova técnica ou documental segura da incapacidade de leitura e escrita, não se mostra juridicamente possível reconhecer a nulidade contratual exclusivamente com fundamento na ausência de assinatura a rogo e testemunhas.

Todavia, embora afastado o fundamento relativo ao alegado analfabetismo, subsistem inconsistências relevantes na comprovação da regularidade da contratação especificamente impugnada pela autora.

Isso porque a parte autora sustentou, desde a réplica, que o número contratual indicado pela instituição financeira não corresponderia ao contrato efetivamente questionado na demanda, alegando divergência entre os instrumentos apresentados e a operação objeto dos descontos.

Além disso, embora o banco tenha juntado termo de adesão, comprovantes de saque e documentos pessoais da autora, não se verifica demonstração segura da vinculação específica entre o contrato apresentado e os descontos efetivamente impugnados nos autos.

Nesse contexto, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, conclui-se que a instituição financeira não se desincumbiu integralmente do ônus probatório que lhe competia.

Cumpre ressaltar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, correta a declaração de inexistência da relação jurídica discutida e a determinação de cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

Da repetição do indébito

No tocante à restituição dos valores descontados indevidamente, entendo que a sentença deve ser mantida quanto à condenação em dobro.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a repetição em dobro independe da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva da instituição financeira, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No mesmo sentido:

“Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva’. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.”

(STJ - AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/03/2023, DJe 31/03/2023).

Na hipótese dos autos, ainda que haja indícios de disponibilização de valores, a instituição financeira não demonstrou adequadamente a vinculação da operação aos descontos especificamente impugnados, permanecendo indevidos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Assim, configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Dos danos morais

No tocante aos danos morais, cumpre registrar que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça vem afastando a tese de configuração automática do dano moral in re ipsa em hipóteses envolvendo descontos indevidos decorrentes de alegada fraude bancária.

Nesse sentido:

“Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”

(STJ - AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 01/06/2023).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 01/10/2024).

Registre-se, ainda, que a controvérsia relativa à configuração de dano moral presumido em hipóteses de invalidação de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça:

“Delimitação da controvérsia: ‘Se há dano moral in re ipsa na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário.’”

(STJ - ProAfR no REsp 2.145.244/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 01/04/2025, DJEN 11/04/2025).

Desse modo, inexistindo, até o momento, definição vinculante acerca da matéria, a análise do dano moral deve ocorrer à luz das circunstâncias concretas do caso.

Na hipótese dos autos, entendo configurado o dano extrapatrimonial não pela mera invalidação contratual em si, mas pelas peculiaridades verificadas no caso concreto.

Isso porque os descontos recaíram diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência, prolongando-se por lapso temporal significativo, sem demonstração segura da regularidade da contratação especificamente impugnada.

As circunstâncias do caso evidenciam situação apta a ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo apta a gerar insegurança financeira e abalo efetivo à esfera jurídica da consumidora.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o fundamento sentencial baseado exclusivamente na alegação de analfabetismo da autora, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência da relação jurídica discutida, a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, a condenação à repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos fundamentos acima delineados.

Considerando o parcial provimento do recurso apenas para afastar fundamento adotado na sentença, sem alteração substancial da sucumbência fixada na origem, ratificam-se os ônus sucumbenciais estabelecidos pelo Juízo a quo.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026